Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CÂNCER. MEDICAMENTO OFF LABEL. NEGATIVA FORNECIMENTO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608.
2. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.
3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo.
4. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano.
5. A recusa indevida de tratamento medicamentoso configura dano moral passível de compensação.
6. Para fins de fixação do quantum a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor atenda ao binômio reparação-prevenção: além de reparar o dano, devem-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito praticado. A fixação dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se apresenta apresenta excessiva.
7. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.